Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEIMADURA EM CRIANÇA SOB GUARDA DE CRECHE PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral e estético, formulado em ação ajuizada por menor, representado por sua genitora, em razão de queimaduras sofridas enquanto se encontrava sob os cuidados de creche pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão específica do Estado no dever de guarda e vigilância de criança matriculada em creche pública, resultando em queimaduras de segundo grau, e se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva do ente federativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva, exigindo-se a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta estatal, ainda que omissiva.
4. A prova testemunhal e documental evidencia que a criança sofreu queimaduras enquanto estava sob a guarda da creche pública, sendo desarrazoada a tese de que as lesões ocorreram antes do ingresso na instituição.
5. O laudo pericial atestou queimaduras de segundo grau nas solas dos pés da criança, compatíveis com exposição ao piso aquecido do solário da creche, local onde a criança permaneceu descalça.
6. A omissão específica da Administração Pública, consubstanciada na falha na vigilância e proteção da criança, configura culpa do serviço e enseja o dever de indenizar.
7. O dano moral decorrente de lesão física em criança é presumido, sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico específico.
8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a condição das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedido inicial julgado procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.
Tese de julgamento:
1. A omissão específica do Estado no dever de guarda de criança em creche pública, que resulta em lesão física, configura responsabilidade civil objetiva. 2. O dano moral decorrente de queimadura de segundo grau em criança é presumido e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 980086, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/11/2018; TJDFT, APC n. 0703215-19.2020.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/4/2022, DJe 26/4/2022; TJDFT, APC n. 20070110035043, Rel. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, j. 31/5/2017, DJe 27/6/2017.